Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716216-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOEL FRANCISCO DOS SANTOS ESTEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria. 2. A ausência do animus necandi deve se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos. 3. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias 4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, ante a ausência de animus necandi. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “E, ainda em reforço ao pleito de desclassificação, registre-se que a ausência do dolo homicida não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova amealhados ao longo da fase de instrução processual preliminar. Ao revés, do contexto fático-probatório, existem indícios suficientes que indicam que o acusado, ao menos, possa ter assumido o risco de produzir o resultado morte na vítima, o que, naturalmente, obsta a desclassificação para delito diverso do crime doloso contra a vida. Ademais, aliado à apreensão de que a ausência de animus necandi não se apresenta certa e definida nos autos, impende frisar que o exame acerca do dolo do recorrente, nessa fase, também representa incursão desmedida no mérito da ação, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri” (ID. 59641971). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo de apuração dos crimes dolosos contra a vida. Também não se pode dizer que tal decisão encerra juízo a respeito da responsabilidade criminal do acusado, mas apenas atesta a presença de indícios suficientes para autorizar ou não a continuação do feito perante o Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 878.290/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/8/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016